Tribunal: TJBA
Processo: 0500064-28.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500064-28.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA DE LIMA AMARAL

Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO POR NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO PRÉ-PARTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Alexsandra de Lima Amaral contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida em face da Fundação Hospitalar de Feira de Santana – Hospital da Mulher e do Município de Feira de Santana, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de danos morais, em razão do falecimento do filho recém-nascido da autora, decorrente de falha no atendimento médico durante o trabalho de parto. A autora pleiteia a majoração da indenização moral, a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, bem como a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 45.000,00 é adequado diante da gravidade do sofrimento suportado pela autora; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; (iii) majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço público de saúde, constatada nos autos pela omissão dos profissionais do Hospital da Mulher de Feira de Santana no atendimento da paciente em trabalho de parto, resultando no óbito do recém-nascido.

4. O dano moral é in re ipsa quando decorrente da perda de ente querido por erro médico, sendo desnecessária a prova do sofrimento além da demonstração do fato e do nexo causal, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A quantia fixada pelo juízo de origem (R$ 45.000,00) revela-se desproporcional diante da extensão do dano, da intensidade do sofrimento vivenciado pela autora e da função pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 100.000,00, em consonância com precedentes em casos análogos.

6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, devendo ser aplicados a partir do óbito ocorrido em 07/11/2018, até a data da fixação judicial do valor, quando passa a incidir a taxa Selic, conforme a EC 113/2021.

7. Não há alteração quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença, eis que observado os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais decorrente de falha médica em hospital público, quando resultante na morte de recém-nascido, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor fixado for manifestamente insuficiente diante da extensão do sofrimento.

2. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ainda que a correção monetária incida da data da fixação judicial do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 398 e 927; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I; EC 113/2021, art. 3º; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1056650/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 21.08.2018, DJe 24.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1037348/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, j. 04.08.2011, DJe 17.08.2011; STF, ARE 884.325, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.08.2020, DJe 04.09.2020; STF, ARE 655.277 ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T, j. 24.04.2012, DJe 12.06.2012; TJ-BA, APL nº 0539104-02.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, j. 30.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500064-28.2019.8.05.0080, da Comarca de Salvador em que figuram como Apelante
ALEXSANDRA DE LIMA AMARAL
e Apelado
s
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA – HOSPITAL DA MULHER
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
para majorar o valor arbitrado
d
o dano mora
l
e
fixar
o termo inicial dos
juros
de mora, mantendo-se a sentença em seus demais termos,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11